Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas. Precedente do STJ.
3. A mera alegação de que os cálculos foram elaborados por equipe especializada de servidores de apoio na área técnica, sem a devida demonstração dos mecanismos e parâmetros utilizados, mostra-se insuficiente para corroborar os argumentos de excesso de execução.
4. Recurso conhecido e não provido.